Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717797-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILENE BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: MARCIO ALVES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DECISÃO JOSMARA VIEIRA DE ANDRADE, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 229901393, autos originários) que, na execução de título extrajudicial proposta por MARCIO ALVES CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA., rejeitou a impugnação aos bloqueios realizados pelo sistema Sisbajud, nos seguintes termos: "Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, em ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Tenho que não assistem razão aos impugnantes, pois a impenhorabilidade de verba inferior a 40 (quarenta) salários mínimos não é presumida como a parte executada quer fazer crer. Portanto, REJEITO as impugnações aos bloqueios SISBAJUD, pois não restou comprovado nos Autos que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Conforme disposto no artigo 15, §3o da Lei no 8.906/94 (Estatuto do Advogado), os advogados podem se reunir em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Portanto, as procurações são outorgadas aos ADVOGADOS indicando a sociedade a qual façam parte. Sendo assim, e latente que sociedade de advogados não detém legitimidade para que lhe seja outorgada procuração ad judicia conforme art. 105, §3o, CPC. Assim, INDEFIRO a expedição de alvará de levantamento para sociedade de advogados. INDEFIRO, ainda, o pedido de expedição de alvará de levantamento especificando porcentagem do valor a ser levantado em prol da parte autora/exequente e de seu patrono, haja vista não haver previsão legal para tal desidério. Além do mais o contrato de honorários é direito disponível entre a parte e o advogado, não cabendo ao Juízo intervir nessa relação, pois é alheia à lide. Ademais, o deferimento indiscriminado de expedição de alvarás causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste Juízo, que possui um enorme acervo processual. A transferência do valor pode ser realizada para a parte autora/exequente ou para o seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação, pois ambos são legítimos para tal recebimento. Não bastasse, a procuração ad judicia outorgada ao patrono lhe contempla poderes para receber e dar quitação, basta após a transferência da quantia, caso tenham sido indicados seus dados bancários, efetuar os repasses pertinentes a parte autora/exequente, conforme as cláusulas do contrato de honorários. Por fim, este Juízo, no momento, não determina a expedição de ofícios de transferência para conta bancária, visto a morosidade da medida. Entretanto, autorizo desde já, a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. INTIME-SE a parte autora/exequente para informar a chave PIX, própria ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, chave PIX unicamente se for CPF ou CNPJ, para expedição de alvará eletrônico: pagamento automático e imediato, em dias úteis e horário de expediente bancário, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a chave PIX da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE o alvará eletrônico da quantia depositada no ID 223059323. Transcorrido o prazo in albis, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento comum, que ficará disponível no sistema BANKJUS, em nome da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação da quantia depositada no ID 223059323. INTIME-SE ainda a parte autora/exequente para se manifestar sobre o depósito realizado, informando se houve quitação plena da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias. Ficando desde já a parte autora/exequente ciente de que o seu silêncio poderá implicar quitação tácita. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, volvam os Autos conclusos. Publique-se. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução de título extrajudicial, foi bloqueado, pelo sistema Sisbajud, o valor de R$ 536,00 na conta corrente mantida pela agravante-executada na Caixa Econômica Federal (id. 223059324). Na impugnação (id. 224910014, autos originários), a agravante-devedora defendeu a impenhorabilidade do valor, ao fundamento de que se trata de verba destinada ao seu sustento e de seus familiares, bem como que é inferior a 40 salários mínimos. A r. decisão agravada rejeitou a impugnação, porquanto não foi comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. A agravante-executada não provou que o valor bloqueado na sua conta corrente é proveniente de trabalho que afirma exercer como autônoma, tampouco que o bloqueio cause prejuízo à sua subsistência e de sua família, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Em conclusão, nesta análise inicial, não há prova inequívoca da alegada impenhorabilidade da importância bloqueada (R$ 536,00) na conta corrente mantida pela agravante-executada na Caixa Econômica Federal. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À Secretaria para retificar o polo ativo do presente agravo de instrumento, para constar o nome de Josmara Vieira de Andrade. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 9 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora